Tribunal: TJES
Processo: 5010742-41.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010742-41.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: AMILTON FRANCISCO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Pan S/A contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, proposta por Amilton Francisco da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) declarar a inexistência do contrato e do débito correspondente; (ii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos e acrescidos de juros legais; (iii) determinar a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iv) deferir a compensação dos valores depositados pela ré na conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o banco comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) determinar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado; (iii) analisar a possibilidade de repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras devem observar as normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações com seus clientes, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.591.

Nos termos do art. 429, II, do CPC, impugnada a autenticidade da contratação do empréstimo, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, o que pode ser feito por perícia grafotécnica ou outros meios idôneos (STJ, Tema 1.061).

No caso concreto, a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, inexistindo comprovação válida da contratação do empréstimo consignado pelo autor, o que justifica a declaração de inexistência do débito.

A repetição do indébito em dobro é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando há cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, conforme fixado no EAREsp 600.663/RS (STJ). No caso, a falha da instituição financeira configura conduta negligente suficiente para justificar a devolução em dobro dos valores descontados.

O dano moral é presumido em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente quando envolve consumidor idoso e hipervulnerável, conforme jurisprudência do STJ (REsp 586.316/MG). O valor arbitrado a título de indenização, R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação e, considerando o desprovimento do recurso, majora-se o percentual para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade da contratação do empréstimo consignado impugnado pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de falha no dever de segurança da instituição financeira, configurando afronta à boa-fé objetiva.

O dano moral é presumido quando há descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso e hipervulnerável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, §2º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.591; STJ, Tema 1.061 (REsp nº 1.846.649/MA); STJ, EAREsp nº 600.663/RS; STJ, REsp nº 586.316/MG; TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010742-41.2022.8.08.0030

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADO:
AMILTON FRANCISCO DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 11264711) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (ES), nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
, proposta em desfavor do Banco Pan S/A, ora Apelante, por Amilton Francisco da Silva, ora Apelado, julgou parcialmente procedente o pedido, para:

Declarar
a inexistência do contrato discutido nos autos e a consequente inexistência de supostos débitos do autor para com a ré, relativos ao contrato em questão;

2)

Condenar
a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

3)

Condenar
a parte ré a restituir em dobro, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício do autor, quantia a ser corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ).

4)
Deferiu o pedido formulado pela requerida para realizar a compensação referente aos valores depositados pela requerida na conta bancária do autor, eis que o autor não informou o que teria ocorrido com o valor depositado.

Nas razões recursais (id 11264712) o Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) regularidade do contrato; (2) os documentos apresentados demonstram a contratação do serviço; (3) não caracterização do dano moral e/ou necessidade de redução do valor arbitrado; (4) impossibilidade de condenação em repetição em dobro; (5) os honorários advocatícios devem ter por base de cálculo o valor de no máximo 10% da condenação.

Afirma a parte autora, ora Apelado, que:
a)
a partir do ano de 2017 foram incluidos descontos desconhecidos no seu benefício do INSS;
b)
os valores já descontados até a presente data totalizam R$1.087,36 (mil e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), devido às 64 parcelas;
c)
ao tirar um extrato de seu INSS, notou um valor que vinha sendo descontado desde 02/2017 na ordem de R$16,99 (dezesseis reais e noventa e nove centavos), com nº de contrato: 323211483-0, no valor total de R$ 1.223,28 (mil duzentos e vinte e três reais);
d)
nunca pediu esse empréstimo e somente obteve ciência do ocorrido com ajuda de amigos, dada sua condição de pouca escolaridade;
e)
fez um boletim de ocorrência com nº de registro 48032959.

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto no art. 3º, §2º, do CDC, que conceitua os serviços, para efeito de proteção do consumidor, como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista.

Além disso, as relações de consumo de natureza bancária ou financeira devem ser protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Consif) na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.591.

Assim, as normas do CDC devem ser aplicadas ao presente caso.

Destarte, impugnada a contratação de empréstimo alegado pelo estabelecimento bancário, cabe a quem o produziu o ônus da prova quanto à autenticidade, nos termos do que estabelece a norma do art. 429 do CPC, verbis:

Art. 429 - Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que, “
tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade”
.

No que diz respeito a inversão do ônus da prova, saliento que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da contratação do negócio jurídico alegado pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro, fixando-se a seguinte tese:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).” (grifei)

A propósito, colaciono a ementa do referido precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp n. 1.846.649/MA, ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA SEÇÃO, DJe 09/12/2021).

Ademais, conforme já entendeu essa e. Câmara Cível, “
A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira
” (TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2023).

No caso em julgamento, a instituição financeira Apelante, ao contrário das alegações de recurso, não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do contrato, conforme o seguinte trecho da sentença:

Deste modo, compete à parte ré demonstrar a regularidade da cédula de crédito bancário e a específica concordância da parte autora com os descontos, não se podendo exigir dela a produção de prova negativa.

Sendo assim, inexistindo nos autos qualquer documento comprobatório capaz de contrariar a sustentação da parte autora, ou pedido de produção de prova pericial, a procedência da presente ação no que tange a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Assim, olvidando o Banco Apelante em promover a regular comprovação da relação jurídica entre as partes, não há como se convalidar o referido negócio jurídico apresentado nos autos.

No tocante à repetição do indébito em dobro, a má-fé da Instituição Bancária deve ser comprovada, tendo em vista que os descontos foram efetuados no ano de
2017
, antes do precedente do
c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), definido na tese vinculante do EAREsp 600.663/RS: “A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO”, datado do ano de 2021.

Na hipótese dos autos, como salientado pelo Magistrado “a quo”: “a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que a falha na prestação do serviço – e a consequente realização do empréstimo consignado não contratado – originou-se de um erro escusável, pelo contrário, apresentou, de forma clara, falha em seu dever de resguardar as informações de seu cliente, permitindo que terceiros simulassem contrato como se o autor houvesse assinado. Desse modo, a repetição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC”.

No que diz respeito ao dano moral, a meu sentir, a não contratação de empréstimo, com descontos em benefício da parte, acarretam efeitos negativos na esfera moral do indivíduo, presumindo o agravo moral.

Inclusive, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a natureza "hipervulnerável" da parte Autora (idosa) deve ser considerada em demandas que versem sobre a limitação de direitos:

“O Código de Defesa do Consumidor, é desnecessário explicar, protege todos os consumidores, mas não é insensível à realidade da vida e do mercado, vale dizer, não desconhece que há consumidores e consumidores, que existem aqueles que, no vocabulário da disciplina, são denominados 'hipervulneráveis', como as crianças, os idosos, os portadores de deficiência, os analfabetos e, como não poderia deixar de ser, aqueles que, por razão genética ou não, apresentam enfermidades que possam ser manifestadas ou agravadas pelo consumo de produtos ou serviços livremente comercializados e inofensivos à maioria das pessoas”. (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: 19/03/2009).

D
estarte, tenho que conquanto não exista forma objetiva para aferir e quantificar os constrangimentos decorrentes da conduta ilícita, o arbitramento da indenização deve se orientar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a reparação possa cumprir a dupla finalidade compensatória e pedagógica, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e as condições das partes.

Assim,
à
luz das circunstâncias dos atos praticados e dos transtornos causados, tem-se que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na sentença é adequada para a compensação dos danos morais, devendo ser mantida.

Por fim, no que se refere à fixação dos honorários advocatícios, verifico que o mesmo foi arbitrado no patamar do mínimo legal, isto é no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, não havendo possibilidade de redução.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.